Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752269-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO GENTIL PALACIO, ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALACIO EMBARGADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado (ID 27056430), intime-se o embargante para se manifestar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Adie-se o julgamento. Brasília, 6 de julho de 2021 09:18:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador